Tribunal: TJSP
Processo: 1006610-28.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de abstenção de ato ilícito c.c. pedido indenizatório – Manutenção da sentença de improcedência – Alegada omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm no geral e nem no particular – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de abstenção de ato ilícito c.c. pedido indenizatório – Manutenção da sentença de improcedência – Alegada omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm no geral e nem no particular – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006610-28.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEO SISTEMAS DE GESTÃO LTDA, é embargado LEONARDO
CHAGAS PALMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15026
Embargos de Declaração Cível no 1006610-28.2018.8.26.0004/50000
Embargante: Leo Sistemas de Gestão Ltda
Embargado: Leonardo Chagas Palma
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Embargos de declaração – Ação de abstenção de ato
ilícito c.c. pedido indenizatório – Manutenção da
sentença de improcedência – Alegada omissão –
Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende
atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração
que não os têm no geral e nem no particular –
Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC,
art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que negou provimento ao recurso da autora interposto
contra a r. sentença de improcedência proferida na “ação de
abstenção de ato ilícito c.c. pedido indenizatório e de liminar de
tutela específica”.
Sustenta a embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há omissão no que se refere das normas
positivadas no artigo 5o, XXIX, da Constituição Federal, e artigos
124, XIX, 129 e 130, III, da Lei no 9.279/1996, assim como no artigo
6o, bis, 1, da Convenção da União de Paris. Prequestiona a matéria,
pede que seja afastado o vício apontado e que seja reformado o
acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência na completude da controvérsia, entendeu por
bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, manter
a r. sentença de improcedência da ação.
Restou
consignado
no
acórdão
recorrido que:
“(...) No contexto apresentado, inexiste
aproveitamento
parasitário,
contrafação
da
marca
ou
concorrência desleal praticados pelo apelado.
O pedido de registro formulado pelo
apelado foi indeferido pelo Instituto, sob o entendimento de que
“... A marca reproduz ou imita os seguintes registros de
terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso
XIX do Art. 124 da LPI: Processo 825525900 (URBAN). Art.
124 Não são registráveis como marca: XIX reprodução ou
imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão ou associação com marca alheia;” (fls. 78/80).
A Lei 9.279/96, em seu art. 124 XIX,
apenas veda registro de marcas que, além de semelhantes,
sejam suscetíveis de causar confusão ou associação com marca
alheia, o que não ocorre no caso em análise. Inexiste, como já
se disse, confusão entre as marcas e seus produtos no contexto
que interessa à proteção marcária, que é na sua exploração
comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão já fora também analisada no
acórdão de Relatoria do Eminente Desembargador Grava
Brazil, quando do julgamento da Apelação Cível no
1091579-76.2018.8.26.0100, do qual se extraem os seguintes
termos que, expressivos, integram este voto, a saber:
“(...) O fato de ter sido negado pelo INPI
o registro da marca da apelada, por conta de indeferimento
(fls. 152), não significa que assiste à apelante o direito de
impedir pela via judicial o uso da marca 'RI' pela apelada. (...)
Ressalte-se que o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, apenas proíbe
o registro de marca suscetível de causar confusão, o que não se
confunde com a proibição de uso, especialmente quando ele
não resulta de ato ilícito (...)”.
Assim,
objetivamente
considerada
a
controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r.
sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância
com os elementos carreados ao processado, é mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 538/540).
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante são descabidos e revelam a nítida intenção de contrariar
a fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas, decididas e embasadas, tudo a
atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
excepcionalidade a justificar seja atribuída aos embargos de
declaração a pretendida e descabida infringência
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento judicial, até porque o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar ainda mais dispensável a
pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator